Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702727-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO AMERICO DE ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Cooperforte Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Basília, que indeferiu o pedido de penhora de salário, no cumprimento de sentença promovido em face de Francisco Américo de Araújo Lima, processo 0703081-38.2023.8.07.0001. Em resumo, sustenta que diante do insucesso de outras medidas constritivas, mostra-se cabível a penhora de salário. Afirma que a regra da impenhorabilidade comporta mitigação, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para deferir a penhora de 30% de salário e, ao fim, que seja reformada a decisão impugnada e confirmada a liminar. Preparo em 66136706- 66136708. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Examino a probabilidade do direito e o risco de dano. Dispõe o artigo 833, inciso IV, CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: .................................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” O valor atual da dívida é de R$ 82.804,32 (ID 211374353, processo de origem). A dívida decorre de operações de crédito firmada com a exequente. O cumprimento de sentença tramita desde abril/2024. Foram realizadas pesquisas no SISBAJUD e não foram encontrados recursos suficientes para saldar o débito (ID 201338825, 202028394, 212213124, processo de origem). Não há indicação de que foram localizados outros bens, de modo que a constrição salarial pode se mostrar, ao menos nesse momento, como único meio para integralizar o valor da dívida. Por outro lado, diante das diligências infrutíferas em busca de bens suscetíveis de penhora, caso não seja conferida a medida postulada, o credor pode incorrer em grande prejuízo, além da possibilidade de incidir a prescrição intercorrente, inviabilizando a satisfação da dívida. O devedor é aposentado da Caixa Econômica Federal (ID 146886650, processo de origem) e aufere rendimentos superiores a cinco salários mínimos, segundo consta na petição do recurso. Considerando os rendimentos informados, a constrição de 30% poderá impactar na subsistência do devedor, de modo que se mostra mais adequado à circunstância do caso a limitação em 10% do montante percebido, após as deduções obrigatórias. Presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, a medida postulada deve ser deferida, em parte. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ativo, em parte, para deferir a penhora de 10% dos rendimentos de aposentaria percebidos pelo recorrido, após os descontos obrigatórios, até a integralização do débito. Dê-se ciência ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e